Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-77.2019.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001728-77.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROZENO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 851.408.801-72 (APELADO), CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.116.261-92 (ADVOGADO), GILMAR LUIZ ZANATTA - CPF: 459.986.040-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA N.° 85 DO STJ – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – TEMA N.° 862 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É assente nas Cortes de Superposição o entendimento de que o pedido de concessão do auxílio-acidente não está sujeito à prescrição do fundo de direito, diante do caráter continuado do benefício previdenciário, somente sendo atingidas pela prescrição as parcelas anteriores ao quinquênio legal que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91 e Súmula n.° 85, do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema n.° 862, fixou a tese no sentido de que
o termo inicial
para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos de n.° 1001728-77.2019.811.0045, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180152985):

“
VISTOS, ETC.

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Sustenta que, em Setembro de 2005, requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício por incapacidade em razão de acidente com trator ocorrido no ambiente de trabalho.

Nessa ocasião, foi concedido o auxílio-doença nº 1316223067, entre 06/09/2005 e 21/10/2005, conforme se observa no extrato do CNIS acostado nos autos.

Relata, que após a cessação da referida benesse, o autor permaneceu com grave redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, traumatismo grave de mão direita com amputação traumática de 3º, 4º e 5º quirodactilos à direita.

Diante do exposto, postula pela condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxilio acidente, desde a data da cessação do beneficio de auxilio doença (01.05.2019).

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, o pedido de liminar foi indeferido (Id.19480953).

Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e documentos (Id. 20219549), aduzindo que o autor não preenche os requisitos para concessão do benefício.

A perícia médica foi realizada e os Laudos encontram-se acostados aos Ids. 21274366 e 21274379, tendo o autor se manifestado no Id. 32147523, postulando pela intimação do perito para responder a quesitos complementares, tendo decorrido o decurso de prazo para o INSS se manifestar sobre o laudo.

Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Primeiramente,
indefiro o pedido do autor formulado no Id. 32147523
, considerando que a perícia realizada já constatou a existência de sequelas após o acidente ocorrido, de modo que não há necessidade de resposta a quesitos complementares.

Por outro lado, a matéria
sub-judice
não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do
artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na demonstração da redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

Portanto o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, para concessão do referido benefício quatro são os requisitos: (a) qualidade de segurado; (b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, conforme previsão contida no art. 86, da Lei 8.213/91.

Pois bem:

No caso dos autos, o autor alega ter direito ao benefício de auxílio acidente, por ter sofrido acidente com trator no ambiente de trabalho (boletim de ocorrência acostado ao Id. 19411936), sendo que em Setembro de 2005, requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício por incapacidade, tendo sido concedido o auxílio-doença nº 1316223067, entre 06/09/2005 e 21/10/2005, conforme se observa no extrato do CNIS acostado nos autos (Id. 19411937).

A qualidade de segurado restou suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, conforme CNIS constante dos Id. 19411937, sendo que na época do acidente o autor laborava como ajudante tratorista, na atividade rural, parceleiro do INCRA (Id. 19412141), tendo preenchido o CAT (I. 19411934).

A Perícia Médica foi realizada e, o Laudo Médico encontra-se acostado aos Ids. 21274366 e 21274379, tendo o perito concluído o seguinte: “
Amputação das falanges média e distal do terceiro, quarto e quinto artelhos direitos. CID 10 S68.”(...)” Sim permaneceram sequelas, há incapacidade parcial e permanente, com diminuição de nove por cento da funcionalidade que não o impede de trabalhar.”

Portanto a doença que deixou sequelas e limitam o exercício da atividade profissional.

O Decreto
3.048
/99, em seu artigo
104
,
§ 4
, estabelece que não terá direito à concessão do auxílio-acidente o segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa.

Contudo, podemos constatar que tanto a Lei quanto o Decreto não estabelecem critérios mínimos de aferição de incapacidade.

Desta forma, independentemente da incapacidade do segurado ser de 6%, 10%, 15% ou até 50%, o benefício de auxílio-acidente será devido, desde que seja evidenciado a consolidação das sequelas e que estas impliquem redução parcial da capacidade de trabalho do segurado.

Existe orientação do STJ, seguida pela TNU, no sentido de que o art.
86
, caput, da Lei
8.213
/91, exige, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão (
REsp 1.109.591/SC
, Relator Ministro Celso Limongi, Desembargador Convocado TJ/SP, DJE 08/09/2010).

Entremente, há que se concluir, que independentemente da incapacidade ter um grau elevado ou mínimo, o benefício de auxílio-acidente deve ser concedido, bastando provar que houve redução da incapacidade para o trabalho, mesmo que o trabalhador volte a exercer as mesmas atividades que exercia antes da consolidação das sequelas.

Contudo, considerando que o auxílio doença em razão do acidente sofrido cessou na data de 21.10.2005, ocorreu a prescrição nas parcelas anteriores ao quinquênio da data da propositura da ação, assim o autor possui direito de receber o benefício referente as parcelas anteriores, desde 15.04.2014, tendo em vista a data da propositura da ação em 15.04.2019.

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação aviada por
ROZENO DE ALMEIDA MENDES
em face do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
para condenar o INSS ao pagamento do valor do benefício de
AUXÍLIO ACIDENTE,
desde a data
15.0.2014
, com valor correspondente a 50% do salário de benefício (média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), eis que anterior à
EC nº 103/2019 (Reforma da Previdência)
, devendo ser descontadas as parcelas eventualmente já pagas e
respeitada a prescrição quinquenal.

Correção Monetária e Juros de Mora

A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.

Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Sem condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93.

Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado no
art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC
.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da cessação do auxílio-doença, na via administrativa.

Argumenta que
“
decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo
”.

Pontua, ademais, que diante do decurso do tempo, a parte apelada não oportunizou à autarquia a reanalise do seu atual estado de saúde.

Consigna, outrossim, que
“
t
endo o autor requerido o referido benefício somente no ano de 2019, quando passados quase QUATORZE ANOS desde a cessação do auxílio-doença, deve a sentença ser reformada para ficar a DIB do auxílio-acidente na data do requerimento apresentado em 07/03/2019
”
.

Por essas razões,
“
requer o recebimento e PROVIMENTO do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação
”
, pleiteando o prequestionamento expresso quanto à violação dos dispositivos citados nas razões recursais (ID. 180152990).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 180152994).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 182096654).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos de n.° 1001728-77.2019.811.0045, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se a verificar a incidência, ou não, do instituto da prescrição e o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 626.489/SE, julgado sob o rito de repercussão geral, decidiu que o direito à concessão de benefício previdenciário constitui garantia fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Veja-se:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(STF - RE: 626489 SE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2014). (Grifo nosso).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato,

o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno
. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental.
O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial
. 4. Recurso Especial do Segurado provido”.

(STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

Outrossim, tratando-se de requerimento de concessão de benefício, e não a sua revisão, a prescrição não atinge o direito ao auxílio-acidente, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, caso devidas, a teor do que dispõe o artigo 103, parágrafo único, e artigo 104, ambos da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

(...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou

II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente”.

Dessa maneira, o pedido de concessão do auxílio-acidente deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidade de caráter alimentar, de modo que não há se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito incidentes na hipótese, atraindo, no entanto, a incidência da Súmula n.° 85, do Superior Tribuna de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1.
O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais
.
(...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018).(Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA CONCEDIDO ERRONEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA MEDIDA ROVISÓRIA. TRIBUNAL CONSIDEROU CORRETA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1.
Caracterizado o benefício previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite a pretendida prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ
.

2.
O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Não há que falar em prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais
.

3. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, acolheu a argumentação da autora de que seu falecido cônjuge fazia jus à aposentadoria por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia.

Agravo regimental improvido”.

(AgRg no Resp 1502460/PR (2014/0327686-7 Ministro Humberto Martins T2 j. 05.03.2015 Dje 11.03.2015). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sentença anulada. Recurso provido”.

(TJ-MT 10003495920228110025 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – INCONFORMISMO – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO -ACIDENTE – VIABILIDADE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TEMA 313 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Configura cerceamento de defesa quando verificado que a negativa sumária do pedido de complementação pericial vedou a oportunidade de plena participação na instrução processual.

3. Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo”.

(TJ-MT 10069991920188110040 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022). (Grifo nosso).

No que se refere à data de implantação do auxílio-acidente, pertinente destacar que a referida matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte Tese (Tema 862):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Veja-se a ementa do voto proferido no Resp n.° 1729555 SP, representativo de controvérsia:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II.
A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91
.

III.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

IV.
Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

V. Assim,

tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença
, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso).

Na oportunidade, a ausência de requerimento administrativo foi expressamente abordada, conforme conclusão da Eminente Ministra Relatora Assusete Magalhães, na ratificação do voto:

“(...)Em suma, o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença, situação não configurada, no caso concreto. (...)” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0).

Retornando ao presente litígio, da análise do processado, constata-se que a prévia concessão de auxílio-doença à parte apelada é matéria inconteste nos autos, ou seja, a sustentada ausência de requerimento administrativo específico é irrelevante para a fixação do auxílio-acidente.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024